Tribunal: TJBA
Processo: 0514301-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0514301-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI MARIA DA PENHA
.
PRELIMINAR:
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. NÃO TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM SUA JUNTADA AOS AUTOS E NÃO COM A SUA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA, PARA
ABSOLVER O APELANTE, SOB OS FUNDAMENTOS DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA
. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA
QUE NÃO RESTOU
DEVIDAMENTE COMPROVADA
MEDIANTE UM JUÍZO DE CERTEZA
.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
ISOLADO NOS AUTOS
.
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SENTIDO OPOSTO À PRÁTICA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O Juízo sentenciante, ao proferir a sentença penal condenatória pela prática do crime de ameaça, valorou como fundamento para condenação a palavra da vítima, atribuindo-lhe especial relevância, notadamente porque se imputou ao réu fato praticado na clandestinidade.

A vítima prestou declarações nas fases inquisitiva e judicial,
descrevendo como ocorreram os
fatos
imputados ao
Apelante
,
no sentido que sofreu uma ameaça no curso de uma discussão entre o casal.

De igual maneira, a testemunha Maria Oneide Silva de Freitas, mãe do acusado, ao prestar seu depoimento judicial, informou que nunca ocorreu um episódio de violência ou ameaça entre o casal.

No mesmo sentido, a testemunha Luiz Márcio Santos Faria, vizinho dos pais da suposta vítima, relatou perante a autoridade judicial que
o Apelante sempre apresentou uma conduta exemplar e não condizente com a agressão verbal que lhe fora imputada.

A palavra da vítima, quando o crime é praticado na clandestinidade, é, por si só, meio idôneo de prova, contudo, não possui caráter absoluto e deve necessariamente se encontrar em consonância com as demais provas dos autos.

Com efeito, da leitura dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que não restou provado, além de uma dúvida razoável, que o Apelante praticou a conduta que lhe foi imputada na
d
enúncia, inexistindo, assim, um juízo de certeza para sustentar um édito condenatório.

Nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver o réu quando não existir prova suficiente para sua condenação, devendo-se prevalecer os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Assim,
defiro o
pleito de absolvição
formulado pelo Apelante, diante da ausência de comprovação da prática delitiva, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0514301
-
13
.20
19
.8.05.
0001
, oriundo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de
Salvador
-BA, tendo, como Apelante,
TIAGO SILVA DE FREITAS

e, como Apelad
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR
E
D
AR
PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.